Tribunal: TJES
Processo: 5003608-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003608-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS DE LECONDAT SILVA PEREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003608-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS DE LECONDAT SILVA PEREIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

CARLOS DE LECONDAT SILVA PEREIRA
agrava por instrumento da decisão (fls. 59/61, ID n° 1398076), que indeferiu o pleito liminar por ele pleiteado na inicial para que fosse cancelado o
BECG n° 028, de 08 de novembro de 2019, que o excluiu do quadro de acesso para o Curso de Habilitação de Sargentos 2019/2020, para todos os efeitos legais, e com sua aprovação no curso, fosse promovido ao quadro de Sargento.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que:
I)
e
m 08 de novembro de 2019, no BECG n° 028, foi surpresado com sua exclusão do CHS por estar
sub judice
por ter sido condenado no processo 0036860-41.2014.8.08.0024, sendo o mesmo automaticamente posto no Comportamento Policial Militar “MAL”, o que o impede de participar do processo seletivo conforme previsto nos art. 16 e 21 da Lei Complementar n° 911/2019; e
II)

tal exclusão é indevida p
or contrariar o art. 5°, LVII, da Constituição Federal e a posição do STF no julgamento do Recurso Extraordinário n° 560900-DF
.

Na decisão ID nº 1403408 indeferi o pleito liminar recursal.

Contrarrazões ID nº 1627937 pelo improvimento do recurso.

O juízo de 1º grau não prestou informações, consoante certidão ID nº 1694621.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 07 de outubro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003608-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS DE LECONDAT SILVA PEREIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na decisão recorrida, o juízo de 1º grau indeferiu o pedido formulado pelo agravante
CARLOS DE LECONDAT SILVA PEREIRA
para que fosse cancelado o BECG n° 028, de 08 de novembro de 2019, que o excluiu do quadro de acesso para o Curso de Habilitação de Sargentos 2019/2020, para todos os efeitos legais, e com sua aprovação no curso, fosse promovido ao quadro de Sargento.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida porque sua exclusão do
CHS por estar
sub judice
por ter sido condenado no processo 0036860-41.2014.8.08.0024, contraria o art. 5°, LVII, da Constituição Federal e a posição do STF no julgamento do Recurso Extraordinário n° 560900-DF.

Pois bem.
Sobre o impedimento de acesso à promoção militar que se encontra “sub judice”, na data de 01/09/2020, sobreveio o trânsito em julgado do v. acórdão de julgamento do Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, no qual o Supremo Tribunal Federal resolveu fixar a seguinte tese jurídica:
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
.

A propósito, confira-se o inteiro teor da ementa do referido acórdão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal . (STF, RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

Na hipótese em julgamento, o próprio agravante afirma ter sido condenado em ação penal (proc. n° 0036860-41.2014.8.08.0024), pendente de recurso, sendo que a Administração, no uso de suas atribuições, entendeu por excluí-lo do CHS/2019, conforme previsão contida no art. 16 e 21 da LC n° 911/2019.

Assim, a despeito da irresignação recursal, não há ilegalidade a inquinar o ato de exclusão do agravante, isso porque a regra insculpida na legislação de regência em vigor ao tempo dos fatos (ano de 2019) exigia, dentre outros requisitos para a matricula do militar no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), que o candidato não estivesse
sub judice
.

Vejamos a redação do artigo 21 da LCE n° 911/2019 (com redação anterior ao advento da Lei Complementar Estadual nº 962/2020),
in verbis
:

Art. 21. Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:
I - não estar agregado na forma do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978;
II - não estar respondendo a Conselho de Disciplina - CD;
III - ser considerado apto em Inspeção Toxicológica;
IV- não estar sub judice.

Se a restrição imposta pela Administração à matrícula do agravante no CHS/2019 era formalmente instituída por lei, revela-se perfeitamente válida, conforme tese fixada sob regime de Repercussão Geral no julgamento do mencionado RE 560.900/STF.

Destaco, por fim, que a alteração legislativa promovida pela Lei Complementar Estadual nº 962/2020, que entrou em vigor dia 26 de dezembro de 2020, não retroage para atingir fato anterior, ocorrido ainda em vigência a Lei Complementar Estadual nº 911/2019.

Por tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003608-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS DE LECONDAT SILVA PEREIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR
SUB JUDICE
DO QUADRO DE ACESSO PARA O CHS/2019 – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO AFASTADA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PROCESSO PENAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. No
julgamento do Recurso Extraordinário n.º 560.900/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

2. O agravante foi condenado em ação penal, logo não há ilegalidade a inquinar o ato de sua exclusão, isso porque a regra insculpida na legislação de regência em vigor ao tempo dos fatos (art. 21 da LCE nº 911/2019) exigia, dentre outros requisitos para a matrícula do militar no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), que o candidato não estivesse
sub judice
.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.